Tribunal: TJPA
Processo: 0806089-73.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0806089-73.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: 15ª VARA CÍVEL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

3ª E 15ª VARAS CÍVEIS E EMPRESARIAIS DE belém. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. BUSCA E APREENSÃO. inEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. PRECEDENTES do superior tribunal de justiça. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 15ª VARA cível e empresarial de belém, À UNANIMIDADE.

1.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que inexiste conexão entre Ações Revisionais e de Busca e Apreensão, senão mera prejudicialidade externa, sendo possível a tramitação em separado das referidas ações.

2.

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência negativo suscitado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM em face do JUÍZO DA 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO.

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de FABIO ABNER GOMES VARA (proc. nº 0808013-26.2021.8.14.0301).

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no entanto, referido juízo declinou sua competência para o juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da mesma Comarca em razão da existência de conexão com a ação revisional anteriormente proposta (proc. nº 0854848-09.2020.8.14.0301) envolvendo discussão acerca do mesmo contrato.

O Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, por sua vez, concluiu pela inexistência de conexão entre as demandas porque a ação de busca e apreensão, em conformidade com a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de justiça e demais Tribunais Pátrios.

Coube-me a relatoria do incidente por distribuição.

De início, determinei a intimação do juízo suscitante para resolver medidas urgentes pendentes no processo e oportunizei ao juízo suscitado a apresentação de informações.

Sem informações do Juízo suscitado (ID 9652712)

É o relatório.

Inclua-se na próxima pauta de julgamento da sessão virtual.

Belém, 02 de junho de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conforme relatado, o presente conflito negativo de competência foi instaurado para dirimir qual o juízo cível da Comarca de Belém que deve processar e julgar a ação de busca e apreensão, se no Juízo da 3ª ou 15ª Vara Cível e Empresarial dessa Comarca, considerando a existência ou não de conexão entre a demanda de origem e a ação revisional que tem por objeto o mesmo contrato.

Primeiramente, cumpre verificar se há conexão entre as demandas.

Sem maiores digressões a respeito desse tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado a respeito do assunto, no sentido de que inexiste conexão entre ações revisionais e de busca e apreensão, senão mera prejudicialidade externa, sendo possível a tramitação em separado das referidas ações. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. JUÍZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato.
2. Ademais, esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1744777 GO 2020/0208257-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

RECURSO ESPECIAL Nº 1995558 - MG (2022/0097880-6) DECISÃO

(...)

Observo que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ, que firmou o entendimento de que não existe conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato
. (...) Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para afastar a conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que analise as questões trazidas na apelação interposta pela recorrida, como entender de direito, superada a questão acima tratada. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2022. MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora

(STJ - REsp: 1995558 MG 2022/0097880-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 24/05/2022)

Dessa forma, considerando os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e inexistindo conexão entre a Ação de Busca e Apreensão e Ação Revisional de Contrato, mas mera prejudicialidade externa que não impede a tramitação em separado dos feitos, não se justifica a reunião para julgamento em conjunto. No presente caso, seria a 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, o juízo competente para julgamento do feito, tendo em vista que o recebeu por distribuição.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do Conflito de Competência para declarar como competente o Juízo Suscitado (15ª Vara Cível e Empresarial de Belém), a fim de processar a ação de busca e apreensão, proc. nº 0808013-26.2021.8.14.0301.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2022